Tribunal: STF
Processo: RE 221225
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-28
Data de publicação: 1998-04-28

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Execução trabalhista.
- Não-ocorrência de ofensa aos incisos XXXV, XXXVI e LV do
artigo 5º da Constituição.
- A alegação de infringência ao artigo 5º, II, da Carta
Magna demanda o exame prévio da legislação infraconstitucional, o
que implica dizer que é alegação de ofensa indireta ou reflexa à
Constituição, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso
extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.